Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ANULAÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ.
I - Conforme reiterada jurisprudência, é vedada a restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento indevido ocorreu em razão de interpretação errônea, má aplicação da lei ou equívoco da Administração. Aplicação do tema 1.009 dos recursos repetitivos do eg. STJ.
II – Apelação desprovida.